Tribunal: TJBA
Processo: 8051796-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051796-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

AGRAVADO: VANESSA SANTOS MOTTA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESERÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO POSTERIOR A DECISÃO QUE RECONHECEU A DESERÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 8051796-39.2024.8.05.0000, oriundo de ação de busca e apreensão, que negou seguimento ao recurso originário por ausência de comprovação tempestiva do preparo recursal, caracterizando a deserção, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. A parte agravante alegou ter efetuado o pagamento das custas no prazo legal, apontando mero lapso na juntada do comprovante, posteriormente sanado. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de juntada tempestiva do comprovante de pagamento das custas recursais, mesmo quando efetuado dentro do prazo legal, autoriza o reconhecimento da deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição da regularidade formal do recurso deve ocorrer com base nos elementos disponíveis nos autos no momento da análise da admissibilidade, sendo incabível o suprimento posterior, em razão da preclusão consumativa.

A ausência de comprovação do preparo recursal, ainda que este tenha sido efetivado dentro do prazo, configura vício objetivo que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, e art. 932, III, do CPC/2015.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a deserção nos casos em que, mesmo após intimação, a parte não comprova oportunamente o recolhimento das custas, sendo insuficiente a alegação de lapso ou erro material sem respaldo documental tempestivo.

A flexibilização dos requisitos de admissibilidade afronta os princípios da segurança jurídica, da isonomia e do devido processo legal, ao admitir a superação de vícios formais por iniciativa extemporânea da parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de juntada tempestiva do comprovante de preparo recursal, ainda que o pagamento tenha ocorrido no prazo legal, configura vício que impede o conhecimento do recurso por deserção.

A regularidade formal do recurso deve ser aferida com base nos documentos constantes dos autos no momento da análise da admissibilidade, não sendo possível sua complementação após decisão que reconhece a deserção.

É ônus da parte recorrente comprovar oportunamente o recolhimento integral do preparo, não sendo admissível atribuir ao Judiciário a responsabilidade por sanar vícios processuais de sua exclusiva incumbência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III; 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1921992/PI, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.
STJ, AgInt no REsp 1826815/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020.
TJBA, AgInt no AI 8006203-21.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 17.07.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051796-39.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante
PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como apelada
VANESSA SANTOS MOTTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02